Tribunal: TJES
Processo: 5001614-58.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001614-58.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RODRIGO SILVA ANDRADE

APELADO: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO – BANCÁRIO – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NULIDADE DE PENHORA ONLINE AFASTADA – INEXISTÊNCIA DE ABANDONO DA CAUSA PELO CREDOR – CONTRATO DE CRÉDITO BANCÁRIO DEVIDAMENTE FIRMADO PELO DEVEDOR, GARANTIDOR E DUAS TESTEMUNHAS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Quanto à nulidade da r. sentença pela realização de medidas constritivas antes mesmo da citação, observa-se que, para além de ser viável a adoção de penhora online, com base em requerimento devidamente fundamentado e ordem judicial sobre o tema, tal medida fora realizada em desfavor de pessoa diversa, não afetando a esfera jurídica do recorrente, pelo que inviável a alegação de nulidade, uma vez que ausente qualquer prejuízo à pessoa do apelante.

2.

No que diz respeito ao abandono do feito, sabe-se que o abandono da causa depende, necessariamente, para a sua configuração, de prévia intimação pessoal da parte para impulsionamento do feito, na forma do §1º do art. 485, CPC, de modo que não se vislumbra na hipótese a sua ocorrência, não sendo, por óbvio, caso de litigância de má-fé ou tampouco ato atentatório à dignidade da justiça

3.

Quanto ao suposto acordo com o devedor original que inibiria o acionamento do avalista/garantidor, devedor solidário, tem-se que não demonstrado pelo apelante o suposto acordo, tampouco a quitação da obrigação, nem sequer descrevendo minimamente tal fato extintivo do direito do credor/exequente, ônus probatório que lhe competia (art. 373, II, CPC).

4.

Não há que se falar em litisconsórcio necessário no caso em apreço, mesmo porque incumbe ao credor acionar qualquer dos devedores solidários para a satisfação de seu crédito (art. 275, CC), inexistindo, por isso, qualquer vício processual a macular a execução na origem.

5.

Acerca da aplicação da teoria da imprevisão ou da teoria da base objetiva (art. 6º, V, CDC), não se observa qualquer elemento que tenha o ora apelante anexado aos autos para evidenciar a ocorrência de fato superveniente que ensejasse manifesta desproporção entre as prestações (prestação e contraprestação) ajustadas pelas partes.

6.

Quanto à natureza do título executivo, tem-se que acertada, a r. sentença recorrida, que afastou a sua suposta natureza de cédula de crédito industrial, tratando-se, em verdade, de “contrato para financiamento de capital de movimento ou abertura de crédito e financiamento para aquisição de bens móveis, ou prestação de serviços e outras avenças”, modalidade de crédito pessoal (empregado em prestação de serviços de salão de beleza, como confessado pelo próprio apelante), instrumento devidamente firmado pelo devedor, garantidor/apelante e duas testemunhas, satisfazendo o disposto no art. 784, CPC
.

7.

Adequadamente instruído o título executivo com demonstrativo discriminado do débito, nos termos do art. 798, I, ‘b’, CPC, consoante ID 4137081, de modo que infundada a pretensão do recorrente quanto à sua suscitada iliquidez.

8.

Quanto à capitalização dos juros, trata-se de questão pacificada no âmbito dos Tribunais Superiores, admitindo-se para contratos bancários a incidência de juros compostos, bastando para tanto previsão de taxa de juros anual a superar o
d
uodécuplo da mensal (Tema Repetitivo 247 e Súmula 541 STJ).

9.

Quanto à taxa média de juros aplicada ao tempo da contratação (3,05% ao mês e custo efetivo total ao mês de 3,32%), não se vislumbra qualquer específica impugnação por parte do apelante a tal respeito, tampouco indicação de qual seria a taxa que compreende adequada para o caso concreto. De todo modo, inexiste qualquer ilegalidade na hipótese em tela, já que a taxa média de juros para operações de crédito pessoal não consignado praticada ao tempo da contratação (setembro/2011) era superior àquela avençada no contrato examinado.

10.

Quanto às alegações de “cláusulas abusivas” e indevida cumulações de comissão de permanência e correção monetária e multa contratual e honorários advocatícios contratuais, tratam-se de alegações genericamente lançadas, inexistindo qualquer demonstração da pactuação de comissão de permanência e da incidência supostamente concomitante de correção monetária, tampouco se depreende do instrumento contratual e da planilha de evolução de débitos a suscitada cumulação de multa e honorários advocatícios contratuais.

11.

Não se pode conhecer da abusividade de cláusulas contratuais que nem mesmo foram indicadas, o que importaria em ampla revisão contratual sem postulação no sentido, exercício jurisdicional oficioso obstado na forma da Súmula

nº 381 do STJ.

12.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5001614-58.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RODRIGO SILVA ANDRADE

APELADO: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO

Advogado do(a) APELANTE: ALEXSANDRO RUDIO BROETTO - ES20762-A

Advogado do(a) APELADO: JORGE DONIZETI SANCHEZ - SP73055-A

VOTO

Conforme relatado, cuidam-se os autos de recurso de apelação interposto pelo
RODRIGO SILVA ANDRADE

contra a r. sentença (ID 4137818) proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari, que, nos autos dos embargos à execução opostos em face de
HSBC Bank Brasil S.A
.
- Banco Múltiplo
, julgou improcedentes os pedidos do embargante/executado, ora apelante, condenando-o em custa e honorários advocatícios sucumbenciais de 10% sobre o valor da causa atualizado, suspensa a exigibilidade da cobrança, considerando a gratuidade de justiça deferida em ID 10133625.

Nas razões do recurso de apelação de ID 4137821, o apelante alega, em suma, que:
(i)
houve penhora online antes mesmo da citação, bem como ocorreu abandono da causa pelo exequente por mais de 02 (dois) anos, fato este que acarretaria a extinção do feito, com cominação de sanções por ato atentatório à dignidade da justiça e litigância de má-fé;
(ii)
ocorreu a celebração de acordo com litisconsorte passivo necessário, de modo que merece o presente feito ser por tal motivo extinto;
(iii)
o contrato celebrado é de adesão e regido pelo direito do consumidor, sendo certo que o salão de beleza da ex-cônjuge do apelante enfrentou problemas financeiros até seu fechamento, pelo que impossível saldar as prestações oriundas do contrato objeto da demanda de execução de título extrajudicial; (
iv)
o título apresentado (cédula de crédito) não constitui título executivo (por não ser a cédula de crédito industrial uma das espécies do art. 784, CPC) e porque, ademais, não é exequível, porquanto não acompanhado de documentos assinados pelo devedor e duas testemunhas, assim como o débito não se apresenta líquido (ausente cálculos demonstrativos do débito);
(v)
é vedado o anatocismo (a capitalização dos juros, ou seja, a incidência de juros compostos) em contratos bancários;
(vi)
não se pode cumular correção monetária e comissão de permanência;
(vii)
aplicação de taxa de juros no caso concreto excede o limite constitucional;
(viii)
inviabilidade de cumulação de multa contratual e honorários advocatícios;
(ix)
as cláusulas contratuais sobre encargos da dívida são obscuras.

Pugna, assim, pelo conhecimento e provimento do recurso para acolhimento dos pedidos formulados nos embargos à execução em ID 4137063.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, extrínsecos e intrínsecos, passa-se ao exame de mérito da apelação interposta.

Quanto à nulidade da r. sentença pela realização de medidas constritivas antes mesmo da citação, observa-se que, para além de ser viável a adoção de penhora online, com base em requerimento devidamente fundamentado e ordem judicial sobre o tema, tal medida fora realizada em desfavor de pessoa diversa, GILSON GOMES ANDRADE (ID 4137802), não afetando a esfera jurídica do recorrente, pelo que inviável a alegação de nulidade, uma vez que ausente qualquer prejuízo à pessoa do apelante, aplicando-se ao feito o princípio da ausência de nulidade diante da inexistência de prejuízo (
pas de nullité sans grie
f), insculpido no art. 282, §1º, CPC.

No que diz respeito ao abandono da causa, sabe-se que o abandono do feito depende para a sua configuração, necessariamente, de prévia intimação pessoal da parte para impulsionamento do feito, na forma do §1º do art. 485, CPC, de modo que não se vislumbra na hipótese a sua ocorrência, não sendo, por óbvio, caso de litigância de má-fé e tampouco de ato atentatório à dignidade da justiça, ausente qualquer conduta do credor, ativa ou omissa, de cunho doloso, tipificada como configuradora de ilícitos assim reprimidos pelo Código de Processo Civil.

Em relação ao suposto acordo com o devedor original que inibiria o acionamento do avalista/garantidor, devedor solidário, tem-se que não demonstrado pelo apelante o suposto acordo, tampouco a quitação da obrigação, nem sequer descrevendo circunstanciadamente tal fato extintivo do direito do credor/exequente, ônus probatório que lhe competia (art. 373, II, CPC), de modo que deve ser afastada a alegação e o pedido correlato.

No ponto, de toda sorte, não há que se falar em litisconsórcio necessário no caso em apreço, mesmo porque incumbe ao credor acionar qualquer dos devedores solidários para a satisfação de seu crédito (art. 275, CC), inexistindo, por isso, qualquer vício processual a macular a execução na origem.

Acerca da aplicação da teoria da imprevisão ou da teoria da base objetiva (art. 6º, V, CDC), não se observa qualquer elemento que tenha o embargante, ora apelante, anexado aos autos para evidenciar a ocorrência de fato superveniente que ensejasse manifesta desproporção entre as prestações (prestação e contraprestação) ajustadas pelas partes, ausente narrativa, ainda, de qual seria o fato objetivo que tivesse acarretado eventual desequilíbrio contratual (excessiva onerosidade) no específico caso concreto em que tomado crédito para a execução de prestação de serviços em salão de beleza.

Quanto à natureza do título executivo, tem-se que acertada, ademais, a r. sentença recorrida, que afastou a sua suposta natureza de cédula de crédito industrial, tratando-se, em verdade, de “contrato para financiamento de capital de movimento ou abertura de crédito e financiamento para aquisição de bens móveis, ou prestação de serviços e outras avenças”, modalidade de crédito pessoal (empregado em prestação de serviços de salão de beleza, como confessado pelo próprio apelante), instrumento devidamente firmado em 19/09/2011 pelo devedor, garantidor/apelante e duas testemunhas (ID 4137082, p. 14), satisfazendo o disposto no art. 784, CPC
.

Ademais, devidamente instruído o título executivo com demonstrativo discriminado do débito, nos termos do art. 798, I, ‘b’, CPC, consoante ID 4137081, de modo que infundada a pretensão do recorrente quanto à sua suscitada iliquidez.

Quanto à capitalização dos juros, trata-se de questão pacificada no âmbito dos Tribunais Superiores, admitindo-se para contratos bancários a incidência de juros compostos, bastando para tanto previsão de taxa de juros anual a superar o
d
uodécuplo da mensal (Tema Repetitivo 247 e Súmula 541 STJ).

No que tange à taxa média de juros aplicada ao tempo da contratação (3,05% ao mês e custo efetivo total ao mês de 3,32%), não se vislumbra qualquer específica impugnação por parte do apelante a tal respeito, tampouco indicação de qual seria a taxa que compreende adequada para o caso concreto.

De todo modo, inexiste qualquer ilegalidade na hipótese em tela, já que a taxa média de juros praticada ao tempo da contratação (setembro/2011) era superior àquela avençada no contrato examinado, retratando o percentual de 4,96% a.m. para operações de crédito pessoal não consignado (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
).

Quanto às alegações de “cláusulas abusivas” e indevidas cumulações de comissão de permanência e correção monetária e multa contratual e honorários advocatícios contratuais, observa-se que constituem teses genericamente lançadas, inexistindo demonstração da pactuação de comissão de permanência e da incidência supostamente concomitante de correção monetária, tampouco se depreende do instrumento contratual e da planilha de evolução de débitos a suscitada cumulação de multa e honorários advocatícios contratuais.

Finalmente, não se pode conhecer da abusividade de cláusulas contratuais que nem foram indicadas, o que importaria em ampla revisão contratual sem mínima postulação no sentido, exercício jurisdicional oficioso que, mesmo na seara consumerista, encontra-se obstado na forma da Súmula nº 381 do STJ.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
a fim de manter incólume a r. sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, §11, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais em virtude do deferimento na origem da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

A
companho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.